Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702771-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2. E. C. S. AGRAVADO: L. C. D. C. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 68233192) interposto 2. E. C. S. em face de L. C. D. C. L. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na de execução n. 0741234 43.2023.8.07.0001, indeferiu a inserção do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos seguintes termos (ID 221358919 na origem): 1. Da pesquisa por meio da ferramenta Sniper – deferimento A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. 2. Da inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes - indeferimento Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. 3. Da suspensão da execução No mais, à míngua de bens passíveis de constrição, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 218670429, em 29/11/2024), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se. A Agravante alega que promoveu na origem execução em face da Agravada pretendendo recomposição de créditos no valor histórico de R$ 66.936,90 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e seis e noventa centavos), atualizado até 26 de julho de 2023. Afirma que foram exauridos todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora, em face do insucesso nas diligências realizadas pelos sistemas SISBAJUD (ID 218670435 na origem), RENAJUD (ID 218670432 na origem), INFOJUD (ID 218670433 na origem) e SNIPER (ID 221358919 na origem). Pleiteou a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, visando à plena satisfação do crédito exequendo, indeferido pelo juízo. Invoca os Arts. 4o, 6o, 139, IV e 782, §3o do CPC, bem como a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, além de entendimentos de tribunais e do Enunciado n. 48 do ENFAM. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada no respaldo na lei, bem como nos argumentos contidos na petição, e na verossimilhança das alegações. Alega que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de arquivamento indevido do processo. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, sob pena de nulidade, na forma do Art. 272, § 2o e § 5o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 68233194). Decido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha a Agravante invocado o princípio da cooperação, não se depreende dos autos elementos de convicção que permitam afirmar que se desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do juízo, que já efetuou recentes pesquisas (novembro de 2024), não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Ele, de fato, pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor. A Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens passíveis de penhora, o que não constitui, grosso modo, fundamento de receio de gravame ou prejuízo iminente. Além disso, visto que nos autos de origem já foram realizadas diligências sem que fossem localizados bens penhoráveis dos devedores, inexiste há risco à satisfação do crédito, porque, de fato, esse é um múnus que compete à Agravante, qual seja, efetivar diligências. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Quanto ao pedido de inclusão do nome da Agravada em cadastro de inadimplente, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo por sua própria conta. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, em face da sistemática do PJe, que inviabiliza tal procedimento. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 17:23:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador